Tribunal: STF
Processo: HC 270788
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio na direção de veículo automotor. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jéssica da Silva Bastos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.084.695/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 9).

A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio na direção de veículo automotor, sendo posteriormente denunciada como incursa nos arts. 121, caput, e 329, ambos do Código Penal e no art. 304 da Lei 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 10).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, uma vez que inexistem elementos concretos capazes de justificar a medida. Aduz a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que a paciente é mãe de duas crianças menores de idade. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta que a paciente é primária, possui residência fixa e trabalho lícito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 9):

“(...)
O art. 105 da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, habeas corpus contra ato de Desembargador de Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. 
Não cabe, portanto, em regra, habeas corpus contra decisão monocrática de relator, seja pela literalidade das hipóteses constitucionais de cabimento, seja pela indispensabilidade do esgotamento, no Tribunal de origem, das vias recursais. A regra tem por objetivo evitar a supressão de instância e o conhecimento de matérias que, em tese, não estariam, no tempo e no modo, na esfera de competência do Tribunal para o qual se destinou a indevida impetração. O exaurimento da instância antecedente é, pois, pressuposto de competência. 
Nesse sentido: [...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1/6/2022) 
O Supremo Tribunal Federal, a partir desse racio cínio, editou o enunciado de súmula n. 691, amplamente aplicado, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “(n)ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. 
Ao longo dos anos, contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça construíram exceções à regra prevista naquela súmula, de modo a admitir o conhecimento precoce do habeas corpus na instância superior. Em resumo, a excepcionalidade é admitida quando a decisão impugnada se mostrar teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou, ainda, manifestamente contrária à jurisprudência da Corte (STF, HC n. 143.476/RJ, Segunda Turma. Rel. Orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6/6/2017). 
No caso dos autos, não verifico a existência de elementos suficientes que indiquem a presença de uma das exceções que demandam a superação do entendimento consolidado a fim de se conceder a ordem de ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ademais, verifico que o juízo de origem indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao consignar que “in casu, não há comprovação de que a custodiada é, de fato, a única responsável pelos menores. Destaca-se, nesse ponto, que a custodiada informou que os filhos ficaram sob os cuidados dos avós”. Na sequência, o Tribunal de Justiça manteve a decisão ao ressaltar que “a decisão da autoridade coatora encontra-se, a priori, fundamentada na gravidade concreta do fato e na necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbrando teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a intervenção imediata do Plantão Judiciário” (evento 10).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente